Tribunal: TJDFT
Processo: 0725853-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA E DA ORIGEM DAS DESPESAS COBRADAS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE NA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO. EQUÍVOCO. VÍCIO CORRIGIDO. PRETENSÃO DE INFRINGÊNCIA AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. O decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em especial no tocante aos aspectos relevantes da natureza jurídica da associação, assim como a origem das despesas cobradas, tendo sido abordados os pontos e apreciados os documentos necessários ao deslinde da controvérsia.
3. Em tendo a parte recorrida argumentado nas razões do apelo a intempestividade na juntada de documentos pela parte autora, embargada, possibilitado está o acolhimento dos embargos de declaração apenas para corrigir a omissão no julgado.
4. Destaco ser lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435, caput, do CPC). 4.1. Na situação em exame, constata-se que a alegada juntada intempestiva da documentação, aduzida pelo embargante, em verdade refere-se ao documento que demonstra a contratação de serviços de portaria para o condomínio, o qual foi colacionado pelo embargado em réplica, para contrapor os argumentos do recorrente lançados na contestação. 4.2 É possível identificar, na sequencia dos atos processuais, que após a juntada do referido documento, o Juízo a quo oportunizou ao embargante prazo para manifestar-se, em observância ao artigo 10 do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.